Tribunal: TJSP
Processo: 2288688-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO CONSTRUTIVO. PEDIDO CONDENATÓRIO (OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL). PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 206, §3o, INC. V, DO CC. INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
A pretensão, em face do construtor, para obter reparação e/ou indenização por defeitos na obra está submetida, na vigência do Código Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO CONSTRUTIVO. PEDIDO CONDENATÓRIO (OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL). PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 206, §3o, INC. V, DO CC. INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
A pretensão, em face do construtor, para obter reparação e/ou indenização por defeitos na obra está submetida, na vigência do Código Civil de 2002, ao prazo prescricional de 10 anos. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.